Tribunal: TJMT
Processo: 0002783-77.2017.8.11.0101
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0002783-77.2017.8.11.0101

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª Vogal), DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO (2º Vogal), DES(A). JOAO FERREIRA FILHO (3º Vogal- convocado), DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (4º Vogal - convocado]

Parte(s):

[NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (APELANTE), PAULA HELENA SALLES ARCURI DE ALMEIDA - CPF: 297.204.568-84 (ADVOGADO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), RAFAEL MOLINARI RODRIGUES - CPF: 311.744.558-70 (ADVOGADO), DAIANE MARQUES RODRIGUES - CPF: 015.340.581-33 (ADVOGADO), JOSE AMAURI BONDEZAN - CPF: 238.189.569-87 (APELADO), CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - CPF: 030.398.259-41 (ADVOGADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDA A 1ª. E O 2º. VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEPÓSITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OBRIGAÇÃO DO DEPOSITÁRIO DE ENTREGAR O BEM DEPOSITADO QUANDO RECLAMADO – ART. 627 DO CÓDIGO CIVIL – PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DO RÉU – EXEGESE DO ART. 373, II, DO CPC – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO –
RECURSO PRACIALMENTE PROVIDO.

1. N
a qualidade de depositária, a Apelante é responsável por entregar o bem quando solicitado pelo depositante, já que nos termos do que dispõe o art. 627 do Código Civil:
Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, até que o depositante o reclame.

2. Extrai-se dos elementos probatórios dos autos que o Apelado provou o depósito das sacas de soja e, por isso, indene de dúvida de que devem a ele ser restituídas.

3. É
cediço que o Código de Processo Civil distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I) e ao réu, a seu turno, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele (artigo 373, inciso II).

4. Certo é que a Apelante não conseguiu demonstrar que as sacas de soja pertenciam ao parceiro agrícola do Apelado, tampouco que tinha autorização para utilizá-las na quitação do contrato celebrado com terceiro, ou seja, quedou-se inerte em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelado.

5. O dano moral é caracterizado pela lesão sofrida por pessoa, física ou jurídica, em certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem, atingindo-o na esfera íntima da moralidade e afetividade, causando-lhe constrangimentos.

6. Na espécie, considerando o valor das sacas de soja que foram convertidas quando da autorização do depósito judicial (R$ 86.761,94), a natureza jurídica do contrato celebrado pautado na confiança, a demora para restituição do produto, já que foi necessário valer-se de medida judicial para tanto, a qualificação do Apelado como agricultor, a situação econômica da Recorrente, e ainda o fato de o próprio Apelado ter indicado como suficiente para reparação do dano o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tenho que esse valor melhor atende ao caso em exame.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da
Ação de Depósito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Evidência
ajuizada por
JOSÉ AMAURI BONDEZAN
, julgou procedente o pedido inicial, confirmou a tutela de evidência e condenou a Apelante a:

a) restituir ao Apelado o valor de 1.483,11 (um mil quatrocentos e oitenta e três vírgula onze) sacas de soja com 60kg (sessenta quilos) cada, convertida em pecúnia conforme decisão de Id 118373450 – Pág. 100 e depósito de Id 118373450 – Pág. 105 (R$ 86.761,94), com os acréscimos legais;

b) indenizar o Apelado por dano moral no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Verbete 362 da Súmula do STJ).

Ainda condenou a Apelante no ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Verificado óbice intransponível para apreciação imediata do Apelo, converti o julgamento em diligência para providenciar a inclusão das mídias da audiência de instrução e julgamento na plataforma eletrônica do PJe, o que foi atendido, conforme Id 122022964 e seguintes.

Em suas razões recursais, a Apelante alega ter recebido em seu armazém as sacas de soja como pagamento da dívida que o Apelado havia contraído com um parceiro agrícola decorrente da compra de insumos.

Afirma que há confissão sobre a autorização de recebimento da soja e de que o valor pudesse ser utilizado para pagamento da mencionada dívida, o que, por si, descaracteriza a existência de contrato de depósito para venda posterior.

Aduz a inexistência de contrato de depósito com o Apelado, além de reforçar que não presta serviços de armazenagem de produtos, mas atua exclusivamente na compra e venda de grãos para exportação e alega que essa circunstância foi devidamente comprovada pelo depoimento da testemunha Carlos Alberto.

Assevera que os fatos apresentados pelo Apelado de que poderia depositar seus produtos no armazém da Apelante sem qualquer contraprestação pecuniária são inverídicos.

Expõe que o recebimento da soja foi decorrente do contrato de venda e compra celebrado entre a Apelante e Carlos Alberto Bondezan, parceiro agrícola do Apelado, porém, houve um equívoco operacional e ao invés de constar o nome de Carlos Alberto na emissão dos romaneios de recebimento, foi inserido o nome do Apelado (parceiro agrícola).

Sustenta que tais romaneios não podem ser admitidos como prova porque não coadunam com o objeto social da Apelante, pois não atua no ramo de depósitos de grãos.

Defende que não praticou qualquer ato ilícito, o que descaracteriza o nexo causal e o dever de indenizar, tornando incabível a indenização por dano moral arbitrada pelo Juiz sentenciante e, também, porque não está demonstrado qualquer prejuízo à imagem, credibilidade ou honra objetiva do Apelado.

Caso não seja esse o entendimento deste Sodalício, pleiteia a redução do valor fixado, já que foi além daquele pedido na exordial.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, os pedidos iniciais julgados improcedentes, o Apelado condenado por litigância de má-fé e ao pagamento do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no Id 118373452 – Pág. 106/119 pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
José Amauri Bondezan
ajuizou
Ação de Depósito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Evidência
em desfavor de Nidera Sementes, atual
Cofco International Brasil S.A.,
sob a alegação de que depositou 1.483,11 (mil quatrocentos e oitenta e três vírgula onze) sacas de soja com 60kg (sessenta quilos) cada, o que equivale a 88.986,60Kg (oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e seis quilos e sessenta gramas) do produto no armazém da Apelante.

Apresentou os Romaneios dos seguintes depósitos:

1. Romaneio n.º 3303, de 09/02/2017, referente a 356,88 sacas;

2. Romaneio n.º 3412, de 14/02/2017, referente a 199,23 sacas;

3. Romaneio n.º 3422, de 15/02/2017, referente a 287,20 sacas;

4. Romaneio n.º 3445, de 16/02/2017, referente a 283,05 sacas; e

5. Romaneio n.º 3767, de 19/02/2017, referente a 356,75 sacas.

Aduziu que ao entrar em contato com o Armazém para a venda do produto depositado, foi surpreendido com a informação de que não havia soja depositada em seu nome.

Assim, providenciou a notificação extrajudicial da Apelante e requereu informações sobre a situação.

Em resposta, a Apelante noticiou que as 1.483,11 (mil quatrocentos e oitenta e três vírgula onze) sacas de soja da safra 2016/2017 provenientes da Fazenda Barra Mansa foram entregues pelo Sr. Carlos Alberto Bondezan em cumprimento ao Contrato de Compra e Venda de Soja em Grão com Preço Fixo 67878 celebrado para pagamento de 56 (cinquenta e seis) toneladas de fertilizantes fornecidos pela Apelante ao Sr. Carlos Alberto.

Assim, o Apelado manejou a vertente ação em busca da restituição do produto depositado e da indenização por dano moral diante dos prejuízos decorrentes da ilicitude praticada pela Apelante.

Pleiteou a concessão de medida liminar a fim de que a Apelante restituísse em 24h (vinte e quatro horas) o produto, sob pena de multa diária e, no mérito, pediu a procedência dos pedidos e a confirmação da restituição das 1.483,11 (mil quatrocentos e oitenta e três vírgula onze) sacas de soja, além de indenizá-lo por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Deferida a tutela de evidência, a Apelante apresentou pedido de reconsideração e pugnou para que fosse autorizado o depósito judicial do valor equivalente ao produto, já que não possuía mais as sacas de soja que foram utilizadas em pagamento do contrato celebrado com o parceiro agrícola do Apelado.

O depósito foi autorizado e efetivado no valor de R$ 86.761,94 (oitenta e seis mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos) – comprovante de Id 118373450 – Pág. 105.

Em sua defesa, a Recorrente aduziu que o Apelado omitiu em sua peça inicial que ele e Carlos Alberto Bondezan são parceiros agrícolas, conforme “contrato de parceria agrícola por prazo determinado” celebrado em 22 de abril de 2016, e que tem como objeto justamente a área rural em que foi
cultivada a
soja objeto do litígio (Fazenda Barra Mansa), bem como que o Sr. Carlos Aberto celebrou com a Apelante dois contratos comerciais:

1. O primeiro, o
“contrato de compra e venda de fertilizantes”
celebrado em 8/06/2016, pelo qual Recorrente se obrigou a vender ao Sr. Carlos Alberto 56 (cinquenta e seis) toneladas de fertilizantes pelo preço de USD 26.792,00 (vinte e seis mil, setecentos e noventa e dois dólares), que deveria ser pago em 30/03/2017, conforme cláusulas terceira e quarta do documento anexo aos autos;

2. O segundo, o
“contrato de compra e venda de soja em grãos com preço fixo 67878”
celebrado em 26/04/2016, em que o Sr. Carlos Alberto se obrigou a vender para Apelante 98,040 toneladas de soja pelo preço de USD 27.287,80 (vinte e sete mil, duzentos e oitenta e sete dólares e oitenta centavos), que deveria ser pago em 30/03/2017, conforme cláusulas segunda e terceira do documento também anexo.

Alegou que o pagamento dos respectivos preços (pactuados nos contratos acima referidos) deveria ocorrer em 30/03/2017, data em que aconteceria o encontro de contas. Todavia, por um erro operacional, constou nos romaneios como produtor da soja o Apelado José Amauri Bondezan, ao invés de Carlos Alberto.

Asseverou que tal situação é compreensível e só ocorreu porque o Apelado (José Amauri) é parceiro agrícola de Carlos Alberto na área rural em que fora cultivada a soja.

Apresentada a impugnação e finalizada a instrução processual, adveio a sentença recorrida, na qual a Juíza Singular entendeu pela procedência dos pedidos.

Feita a necessária digressão fático-processual das circunstâncias que permeiam a causa, passo à análise das razões recursais.

Verifica-se que a Apelante traz a relação jurídica com o Apelado como questão controvertida, assim como afirma que, apesar de ter recebido o produto, este foi utilizado para quitação de contrato celebrado com o parceiro agrícola do Recorrido.

Logo, demanda saber se houve apropriação indevida ou não do produto depositado e se está configurado na hipótese o dano moral indenizável.

Certo é que, n
a qualidade de depositária, a Apelante é responsável por entregar o bem quando solicitado pelo depositante, nos termos do que dispõe o art. 627 do Código Civil:
Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, até que o depositante o reclame.

Como muito bem pontuado na sentença, o fato de o Apelado ser parceiro agrícola de pessoa que tenha celebrado contrato com a Apelante não o torna diretamente responsável pelo adimplemento do ajuste. Com toda certeza, a Apelante deveria, no mínimo, ter consultado o Apelado se poderia utilizar o produto por ele colocado no armazém para aquela finalidade, pois ainda que o produto tenha sido depositado em nome de terceiro, só pode restituir com o consentimento do depositante, conforme redação do art. 632 do Código Civil:

Se a coisa houver sido depositada no interesse de terceiro, e o depositário tiver sido cientificado deste fato pelo depositante, não poderá ele exonerar-se restituindo a coisa a este, sem consentimento daquele.

No caso dos autos, quando o depositante decidiu pela venda do produto não pôde efetivá-la porque a depositária utilizara a soja para quitação de contrato celebrado com terceiro (no caso, parceiro agrícola do Apelado.

Extrai-se dos elementos dos autos que o Apelado comprovou o depósito das sacas de soja e, por isso, indene de dúvida de que devem a ele ser restituídas.

As alegações da Apelante não têm força para alterar a conclusão a que chegou a Juíza Singular que menciona no ato sentencial recorrido:

“[...] Ademais, a tese da requerida de que a soja depositada na empresa seria em verdade do Sr. Carlos Alberto não se sustenta apenas pelas notas fiscais em nome do Sr. Carlos Alberto e com a mesma quantidade de grãos descrita nos romaneios do autor, porquanto conforme se infere do depoimento do preposto da requerida, as notas fiscais são emitidas para que o produto entre na empresa, podendo ocorrer algum atraso na sua entrega.

Todavia, pelas datas das notas fiscais juntadas pela requerida e pelas notas de romaneios juntados pelo autor, verifica-se que o produto entrou na empresa em data anterior a data de emissão das notas fiscais, não havendo verossimilhança nas alegações.

Ainda que se presuma que a requerida ou o Sr. Carlos tenham esperado para emitir as notas fiscais após o depósito de todos os grãos, verifica-se que a data da última carga objeto de discussão nestes autos foi entregue em 19.02.2017 e as todas as notas fiscais foram emitidas em 01.03.2017, ou seja, quase 10 (dez) dias após a efetiva entrega do produto na empresa requerida, não sendo crível admitir que tais notas correspondam as cargas representadas pelas notas romaneio dado o lapso temporal para emissão das notas fiscais.

Além disso, o informante Carlos Alberto em seu depoimento em juízo declarou que a empresa requerida emitiu notas fiscais do seu talão de notas sem a sua autorização, pois tinha consigo o bloco de notas da testemunha, aumentando demasiadamente as dúvidas quanto à veracidade das informações contidas nas notas fiscais juntadas pela requerida.

Outrossim, o fato de o autor ter um contrato de parceria agrícola com o Sr. Carlos Alberto não gera, por si só, ao autor obrigação de pagar dívida contraída pelo parceiro agrícola. [...]”

Ademais, é cediço que o Código de Processo Civil distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I) e ao réu, a seu turno, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele (artigo 373, inciso II).

Acerca do tema, Moacyr Amaral Santos esclarece que em Juízo, os fatos não se presumem. A verdade sobre eles precisa aparecer: os fatos devem ser provados.

Em outros termos, cada parte tem que produzir prova daquilo que alega, sob pena de sair vencido na demanda. Ou seja, os litigantes, para garantia de suas pretensões, devem provar as afirmações do que afirmam, ônus que lhes é comum, regulado pelos princípios que formam a teoria do ônus da prova. (SANTOS, Moacyr Amaral, Prova Judiciária no Civil e no Judicial, v. I, nº 227).

Em igual sentido, trago lição de Humberto Theodoro Júnior:

Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.
(THEODORO Jr., Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18 ed., Ed. Forense, p. 421).

Ademais, a explicação dada pela Apelante em resposta à notificação extrajudicial enviada pelo Apelado não se mostra plausível, pois os romaneios de depósito não descrevem que a soja depositada em nome do Recorrida guardava alguma relação com o contrato firmado entre a Recorrente e o terceiro Carlos Alberto.

Certo é que a Apelante não conseguiu demonstrar que as sacas de soja pertenciam ao parceiro agrícola do Apelado, tampouco que tinha autorização para utilizá-las na quitação do contrato celebrado com terceiro, ou seja, não conseguiu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelado.

Nesse sentido a jurisprudência colacionada abaixo:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA.PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Consoante o princípio da motivação todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário devem ser necessariamente motivados, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC). Preliminar rejeitada. AÇÃO MONITÓRIA. A ação monitória possibilita que o credor, com fundamento em prova escrita sem eficácia de título executivo, requeira o pagamento de soma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, além do adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 700 do CPC).
O ônus processual de produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). COMPROVANTE DE DEPÓSITO DE SOJA EM COOPERATIVA. NEGATIVA DE RESSARCIMENTO. Havendo prova escrita hábil e estando incontroverso o depósito de produtos pelo cooperativado impõe-se o reconhecimento de crédito em seu favor
, mormente diante da inexistência de prova mínima acerca da fruição de serviços a ensejar a alegada compensação com o rateio de prejuízos de exercícios financeiros. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJRS. RAC: 50004088420208210149. Órgão Julgador: Décima Nona Câmara Cível. Relator: Des. Marco Antônio Angelo. Julgamento: 06/08/2021. Publicação: 13/08/2021 - sem destaque no original).

Em contrapartida, se o Apelado conseguiu comprovar o seu direito e, assim, a procedência do pedido de restituição do produto é medida que se impõe e traz como consequência a manutenção da sentença hostilizada.

Nesse sentido, trago o julgado abaixo:

A
ÇÃO DE DEPÓSITO – PROCEDENCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SOJA DEPOSITADA – RESTITUIÇÃO AO DEPOSITANTE DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de produção de prova documental, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional. [.. .].” (Ap 148008/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016).
Comprovada pela parte autora os fatos constitutivos do direito alegado, máxime o depósito da soja, é de se manter a sentença de procedência do pedido inicial.
(TJMT. RAC 00023058220088110037. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 10/02/2021. Publicação: 17/02/2021 - sem destaque no original).

No que tange ao reconhecimento de dano moral indenizável, tenho que razão também não lhe assiste, pois as circunstâncias demonstram que praticou ato ilícito que frustrou a expectativa do Apelado que confiou no depósito efetuado, existindo sim, ao contrário do que alega, nexo de causalidade entre sua conduta e o prejuízo suportado pelo Recorrido.

Vale destacar que o dano moral é caracterizado pela lesão sofrida por pessoa, física ou jurídica, em certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem, atingindo-o na esfera íntima da moralidade e afetividade, causando-lhe constrangimentos.

A situação vivenciada pelo Apelado não pode ser caracterizada como mero aborrecimento, de modo que a reparação é imperiosa.

De outro giro, no que se refere ao
quantum
fixado, tenho que a razão acompanha a Apelante, pois não se pode olvidar que, no tocante ao valor para reparação do dano moral, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isso represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor das sacas de soja que foram convertidas quando da autorização do depósito judicial (R$ 86.761,94)
, a natureza jurídica do contrato celebrado pautado na confiança, a demora para restituição do produto, já que foi necessário valer-se de medida judicial para tanto,
a qualificação do Apelado como agricultor, a situação econômica da Recorrente, e ainda o fato de o próprio Apelado ter indicado como suficiente para reparação do dano o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, tenho que esse valor melhor atende ao caso em exame.

Assim, entendo que a sentença guerreada deve ser reformada nesse ponto de arbitramento do importe para indenização do dano moral.

Diante dessas considerações, sem mais delongas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, tão somente, para reduzir o valor da indenização para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Peço vênia a relatora,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para excluir a condenação da indenização por dano moral, porque entendo que mero descumprimento de um contrato verbal não enseja a indenização por dano moral.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EM 08 DE JUNHO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. A RELATORA REDUZIU O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, A 1ª. E O 2º. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO E SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO) EXCLUÍRAM A INDENIZAÇÃO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1ª. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA APLICAR O DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE JULHO DE 2022 (CONTINUÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022